Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018301-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.561.711-85 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR SMS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro em cadastro de inadimplentes e de indenização por dano moral, em razão de negativação decorrente de débito não reconhecido, alegando ausência de notificação válida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada por meio de mensagem de texto (SMS), enviada ao número fornecido pela própria consumidora, atende ao disposto no art. 43, § 2o, do CDC e à jurisprudência do STJ, afastando eventual ilicitude da negativação e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A legislação consumerista exige notificação prévia da inscrição, mas não impõe forma específica, sendo suficiente que se possibilite o conhecimento do lançamento negativo.
Comprovado que a comunicação foi enviada via SMS ao número registrado pela própria autora na plataforma do Serasa, não se verifica irregularidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

A Súmula 404 do STJ afasta a necessidade de aviso de recebimento (AR), entendimento que vem sendo estendido analogicamente a notificações eletrônicas, desde que encaminhadas a canal previamente informado pelo consumidor.
Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, inclusive por SMS, desde que dirigida ao canal de contato previamente cadastrado pelo consumidor. Comprovada a comunicação, inexiste ato ilícito que enseje indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Cristina dos Santos Silva
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral ajuizada em face de Serasa S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante defende a
inexistência de notificação válida acerca da inscrição, tendo a Apelada se limitado a alegar envio de SMS, o que não atenderia aos requisitos do art. 43, §2o do CDC, reputando ilícita a negativação e o consequente abalo à honra objetiva da Apelante, gerando o dever de indenizar. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, notadamente o de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 310616374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Cristina dos Santos Silva
ajuizou ação de cancelamento de registro c/c indenização por dano moral em face de Serasa S.A., alegando que foi surpreendida com a inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, em razão de débito no valor de R$ 1.418,60, com vencimento em 20.01.2023, de origem do Brasil Card Adm Cartão de Crédito Ltda.

Após o trâmite, a douta magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa pela gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante defende a
inexistência de notificação válida acerca da inscrição, tendo a Apelada se limitado a alegar envio de SMS, o que não atenderia aos requisitos do art. 43, §2o do CDC, reputando ilícita a negativação e o consequente abalo à honra objetiva da Apelante, gerando o dever de indenizar. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, notadamente o de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.
A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar se a notificação prévia realizada por meio de mensagem de texto (SMS) atende à exigência contida no art. 43, § 2o, do CDC, para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes.

In casu, restou demonstrado que a ré encaminhou a notificação prévia por meio eletrônico, via SMS, ao número (65) 98429-1537, cadastrado pela própria autora na plataforma Serasa Consumidor, sendo este o mesmo número constante da procuração juntada com a inicial. Dessa forma, a prova documental evidencia que a comunicação foi realizada previamente à negativação, em conformidade com a exigência legal e jurisprudencial.

Cumpre destacar que, nos termos da Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça,
“é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Tal orientação tem sido aplicada, por analogia, às notificações eletrônicas (e-mail, SMS, WhatsApp), desde que o canal utilizado tenha sido previamente informado ou cadastrado pelo próprio consumidor, entendimento este já consolidado na jurisprudência da Corte Superior.

Assim, diante das especificidades do caso, reputo válida a notificação prévia realizada por meio de SMS, dirigida de telefone fornecido pela própria autora em seu cadastro junto ao Serasa, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade ou ilicitude que enseje indenização.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte julgado:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ENVIO A E-MAIL DO DEVEDOR.
AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É admitida a notificação ao consumidor por meio eletrônico, via e-mail, SMS ou aplicativo Whatsapp.

2. Embora seja admitida a notificação eletrônica, o Tribunal estadual assentou que não foi comprovado que o e-mail para o qual enviada a notificação pertenceria ao devedor. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.186.168/MS, Terceira Turma, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025. - negritei)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 404 STJ.

APLICAÇÃO ANÁLOGA. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DADOS ORIUNDOS DE CADASTRO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi devidamente realizada, não se configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se houve falha na comunicação prévia da negativação do nome do consumidor e se é válida a notificação por meio eletrônico (SMS), ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, bastando que seja assegurado ao consumidor o conhecimento da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

4. Compete a empresa credora diligenciar pela correta atualização dos dados cadastrais do consumidor.

5. Comprovada a notificação via SMS, não há irregularidade na comunicação.

6. A ausência de aviso de recebimento (AR) não invalida a notificação, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 404 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Comprovada a comunicação prévia através de e-mail, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

8. Inexistência de ato ilícito praticado pela entidade responsável pelo cadastro negativo, afastando-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A comunicação prévia da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada por diversos meios, não sendo exigido aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.o 404 do STJ. Comprovada a notificação, inexiste ato ilícito que justifique indenização por danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 404; TJ-MT, Recurso Inominado 1019928-02.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 07/03/2022, publicado em 08/03/2022.”

(TJMT - N.U 1023945-53.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Quinta Câmara de Direito Privado, relator Sebastiao De Arruda Almeida, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 – negritei).

Portanto, não há falar em descumprimento do art. 43, § 2o, do CDC, tampouco em falha na prestação do serviço ou em responsabilidade civil por dano moral.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025